Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737712-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPRENSA I, GLAUCIA DE JESUS MELO, SANDER DE JESUS MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal – terceira interessada –, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a alienação em leilão judicial do imóvel penhorado nos autos de origem (ID 106829300 - P. 1). Na origem, cuida-se de ação de cobrança de cotas condominiais já em cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: 1) fora intimada da penhora, incidente sobre os direitos aquisitivos do bem alienado fiduciariamente, mas o imóvel foi retomado em 17/11/2017; 2) a partir da consolidação da propriedade do imóvel junto à Caixa, seguiram-se os trâmites da Lei 9514/97, de forma que o direito de preferência dos devedores fiduciantes foi cedido a terceiros que adquiriram o imóvel em 30/9/2020; 3) o réus sequer possuem direitos possessórios em relação ao imóvel penhorado, haja vista a aquisição por terceiros (Luiz Cláudio e Renata); 4) o cumprimento de sentença está lastreado em acordo firmado pelo condomínio autor e os réus (Sander e Gláucia), cujos termos restaram inadimplidos, razão pela qual a expropriação do referido imóvel não pode atingir terceiros que sequer fizeram parte do processo; 5) o imóvel pertence à agravante, donde a impossibilidade de sua penhora, especialmente porque não participou da ação de conhecimento, apenas foi intimada, já na fase de cumprimento de sentença, para se manifestar nos autos; e, 6) não há título contra a proprietária a ser executado nos autos de origem, daí porque a demanda somente deve prosseguir com vistas a atingir outros bens dos executados. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para desconstituir a penhora realizada nos autos e, via de consequência, cancelar a designação de hasta pública para leilão judicial. Preparo recolhido (ID 30976487/30976488). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 31087708). Contra a decisão monocrática do Desembargador relator, a Caixa Econômica Federal interpõe agravo interno a fim de que seja reconsiderada a decisão anterior (ID 31348721). Caso não seja esse o entendimento, pleiteia o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Sem contrarrazões (ID 32693251). Ao compulsar os autos originais, depreende-se que o juízo a quo determinou – provisoriamente – o cancelamento da realização do leilão judicial do imóvel penhorado, pois depositada em juízo, por Luiz Cláudio e Renata, a quase totalidade da dívida. O que foi cumprido a contento (ID 114313542/115457218, processo n. 0021347-82.2012.8.07.0007). Intimada a se pronunciar se remanesce interesse no julgamento dos recursos (agravos de instrumento e interno), haja vista o pedido principal se referir à desconstituição da penhora realizada nos autos originais e, via de consequência, o cancelamento da designação de hasta pública para leilão judicial, a Caixa Econômica Federal disse que há interesse no deslinde da causa (ID 32746756). Sustenta que o condomínio não deu quitação do débito, pois pendente de pagamento a quantia de R$ 3.807,86 (três mil e oitocentos e sete reais e oitenta e seis centavos) e, em eventual inércia dos terceiros (Luiz Cláudio e Renata), corre-se o risco de ser dada continuidade à hasta pública anteriormente determinada (ID 33092077). É o relatório. Decido. Na atual conjuntura processual, observa-se uma possível perda do objeto quanto ao julgamento dos recursos interpostos pela Caixa Econômica Federal, haja vista o cancelamento da hasta pública pelo juízo a quo. No entanto, não se descuida de que o referido cancelamento se deu de forma provisória e o condomínio exequente não deu quitação integral do débito (ID 115457218, autos originais). Desse modo, considerando o prazo concedido pelo juízo de primeiro grau para os terceiros interessados se manifestarem sobre a petição do condomínio no sentido de que a quantia depositada não seria suficiente para quitar o débito exequendo (ID 115930809, autos originais), há que se suspender o julgamento destes recursos, a fim de que a situação se encontre melhor delineada, ou seja, até a notícia de quitação da integralidade do débito ou da retomada da hasta pública, se o caso. Tudo com vistas a dar efetividade aos princípios da cooperação e da economia processual. Nessa linha, o artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Não se conhece do recurso nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo regimental visa rediscutir matéria decidida e a parte renunciou ao direito de recorrer, diante da preclusão consumativa. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Uma vez que se está executando parcelas da obrigação alimentar e na outra demanda envolvendo as partes, discute-se a exoneração desta obrigação alimentar, evidente a prejudicialidade externa hábil a fundamentar a suspensão do recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito executivo. Para que se caracterize a litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado na espécie.” (Acórdão 1299736, 00346284420138070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIAL EXTERNA CIVIL. TÍTULO DESCONSTITUÍDO. ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PENDENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NÃO AJUIZADO. I - Suspende-se o processo quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo (CPC, art. 313, V, "a" e "b", do CPC). II - Ante a existência de prejudicial externa civil - validade do título executivo discutida em ação anulatória julgada procedente em segunda instância e não transita em julgado - a medida adequada é a suspensão da execução, conforme disciplina taxativa do art. 921, I, do CPC. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1145651, 07181326820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 30/1/2019.) Ante o exposto, com fundamento no art. 313, V, b, do CPC, determino a suspensão do processo até a prova da quitação da integralidade do débito exequendo ou o comunicado de retomada do andamento do cumprimento de sentença com a prática de atos expropriatórios (hasta pública). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator